Tribunal: STM
Processo: 7000500-56.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO. LICENCIAMENTO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PENAL. TEORIA DA ATIVIDADE. ORDEM
DENEGADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO (ART. 5º, INCISO XXXV).
O paciente, militar ao tempo do crime, foi submetido a processo de execução penal, após regular
condenação em primeira instância, com confirmação da sentença em grau de Apelação.
O desligamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação penal, não cria empecilho à
regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória
correspondente, em observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar.
A despeito de o Supremo Tribunal Federal (STF) possuir alguns precedentes em sentido contrário, o
entendimento da Primeira Turma, firmado em diversos julgados, é de que a condição de militar do agente
há de ser aferida somente no momento do recebimento da denúncia.
Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o
art. 187 do Código Penal Militar e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indicam como condição de
procedibilidade somente a legitimidade passiva quando do recebimento da denúncia, sem menção a
qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase processual.
Rejeita-se preliminar ministerial de não conhecimento do writ, haja vista que se tem dado ao remédio
heroico maior amplitude e elasticidade, em tempos hodiernos, para admiti-lo em casos de possível
ilegalidade ou abuso de direito no curso do processo penal. Tal medida se afina com a atual sistemática
processual de amplo acesso à prestação jurisdicional. Preliminar rejeitar. Decisão unânime.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000500-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUIS RENAN BAIRROS QUEVEDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do writ, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por maioria, denegou a Ordem,
por falta de amparo legal, e determinou o regular prosseguimento do Processo de
Execução nº 7000061-34.2020.7.03.0203/RS, em curso perante a 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES concediam a Ordem de habeas corpus para
extinguir o Processo de Execução nº 7000061-34.2020.7.03.0203, que se
encontra em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). O
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS concedia a Ordem de habeas corpus
para trancar o Processo de Execução deflagrado contra o Paciente e para anular
a Ação Penal Militar n° 7000234-29.2018.7.03.0203, que está na sua origem, sem
renovação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
farão declarações de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2020 18:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21005737f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000500-56.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
LUIS RENAN BAIRROS QUEVEDO.
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - Bagé.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO. LICENCIAMENTO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PENAL. TEORIA DA ATIVIDADE.
ORDEM DENEGADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO (ART. 5º,
INCISO XXXV).
O paciente, militar ao tempo do crime, foi submetido a processo de execução penal, após
regular condenação em primeira instância, com confirmação da sentença em grau de
Apelação.
O desligamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação penal, não cria
empecilho à regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da
sentença condenatória correspondente, em observância à Teoria da Atividade adotada pelo
Código Penal Militar.
A despeito de o Supremo Tribunal Federal (STF) possuir alguns precedentes em sentido
contrário, o entendimento da Primeira Turma, firmado em diversos julgados, é de que a
condição de militar do agente há de ser aferida somente no momento do recebimento da
denúncia.
Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), c∕c o art. 187 do Código Penal Militar e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal
indicam como condição de procedibilidade somente a legitimidade passiva quando do
recebimento da denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa
fase processual.
Rejeita-se preliminar ministerial de não conhecimento do writ, haja vista que se tem dado ao
remédio heroico maior amplitude e elasticidade, em tempos hodiernos, para admiti-lo em
casos de possível ilegalidade ou abuso de direito no curso do processo penal. Tal medida se
afina com a atual sistemática processual de amplo acesso à prestação jurisdicional.
Preliminar rejeitar. Decisão unânime.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento do writ arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por maioria, em
denegar a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, e determinar o regular prosseguimento
da Execução Penal 7000061-34.2020.7.03.0203, em curso perante a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2020 18:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21005737f5

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação constitucional de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrada pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex LUIS RENAN BAIRROS QUEVEDO, condenado pelo
crime de deserção à pena de 6 (seis) meses de detenção, no Processo nº 7000039-10.2019.7.03.0203.
Ao impetrar o writ, aponta como autoridade coatora o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, mesmo após a exclusão do paciente das fileiras
do Exército Brasileiro, ocorrida após a prolação da sentença condenatória, determinou o prosseguimento
da execução penal e concedeu o direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
anos, sob determinadas condições.
Ao narrar a conduta, cerne da imputação criminal, o Parquet afirma que o réu servia no Esquadrão de
Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediado em Uruguaiana/RS, quando se ausentou,
injustificadamente, da Unidade Militar onde servia, a partir de 30 de novembro de 2018, tendo
consumado o delito de deserção no dia 9 de dezembro subsequente. Adiante, menciona que foi
capturado em 9 de fevereiro de 2018, e reincluído ao serviço ativo, após aptidão verificada em perícia
médica.
A exordial acusatória foi recebida em 19 de fevereiro de 2019 e o processo teve seu regular
prosseguimento até a confirmação de sua condenação em grau de Apelação nº 7000815-
21.2019.7.00.0000/RS, julgada em 10 de dezembro de 2019, a qual fui Relator.
Em seu arrazoado, o impetrante sustenta que, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal
Federal, o status de militar é condição de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação penal, e,
portanto, não há vez para execução de pena por crime de deserção em relação a réu que não mais esteja
integrado às fileiras das Forças Armadas. Assim, ao seu entender, deveria ser extinto o Processo de
Execução 7000061-34.2020.7.03.0203.
Requereu, outrossim, a concessão de medida cautelar com o escopo de suspender os efeitos da execução
da Sentença, haja vista que o juízo a quo está na iminência de determinar o agendamento da Audiência
Admonitória.
Tendo em vista a impetração do writ ter ocorrido no transcurso do período de férias forenses, coube ao
Ministro-Presidente desta Corte, por decisão de 28 de julho de 2020, indeferir a medida liminar pleiteada,
ao argumento de "inexistir demonstração de risco de dano irreparável a justificar a indispensabilidade da
medida cautelar pleiteada". Na ocasião, salientou que não havia perigo na demora porque, "em que pese
as futuras condições de suspensão condicional da pena, o paciente encontra-se solto, não estando
privado de sua liberdade de locomoção" (Evento 7).
Ato contínuo, foram requisitadas informações à autoridade indigitada coatora e determinada a remessa
dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para fins de manifestação definitiva.
Em 31 de julho de 2020, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar prestou as devidas informações e relatou, em síntese, que tramita naquele juízo o processo de
execução penal ora combatido, atinente à condenação imposta ao ex-Sd Ex LUIS RENAN BAIRROS
QUEVEDO, nos autos da APM nº 7000039-10.2019.7.03.0203, em que o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade de votos, condenou-o com incurso no art. 187 do CPM à pena de seis
meses de detenção, com direito ao sursis e à detração penal.
Acrescenta que a Defesa interpôs recurso de Apelação em 13 de junho de 2019, em cujo julgamento esse
e. STM, na sessão realizada em 10 de dezembro de 2019, por unanimidade de votos, negou provimento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2020 18:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21005737f5
ao recurso para manter na íntegra a sentença recorrida, tendo o decreto condenatório transitado em
julgado em 6 de março de 2020.
Informa, outrossim, que foi instaurado o processo de execução penal em 11 de maio de 2020, mas que,
até o presente momento, não foi possível realizar a audiência admonitória, em virtude de o ora paciente
não ter sido encontrado por meio do contato telefônico existente nos autos e de o juízo federal de sua
residência ter suspendido as atividades presenciais.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, em decorrência da
não submissão da demanda ao juízo de primeiro grau num primeiro momento, o que caracteriza
verdadeira supressão de instância e viola o princípio constitucional do Juiz Natural. No mérito, opina pela
denegação da ordem, em face da ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal, sem empecilhos à
continuidade da Execução Penal nº 7000061-34.2020.7.03.0203/RS.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista estarem presentes os pressupostos para o seu regular processamento, o Habeas Corpus
transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade.
Antes de examinar os fundamentos jurídicos trazidos pelo paciente, principiaremos pelo exame da
questão obstativa de mérito, referente ao não conhecimento do writ suscitada, em parecer, pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ARGUIDA PELA PGJM:
Ab initio, sabe-se que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de não conhecimento do
presente Habeas Corpus, ao argumento de que não emerge dos autos proposição ou requerimento
anterior feito pela Defesa ao juízo de primeira instância relativamente à pretensão de extinguir o
processo de execução penal a que está submetido o paciente (evento 19). Segundo sustenta o
parecerista, o não acionamento primevo do Juízo de Execução consubstancia manifesta supressão de
instância, ou julgamento per saltum, o que não é permitido no ordenamento jurídico pátrio.
Embora percuciente o ponto de vista esposado pelo Parquet, não me alinho a tal entendimento, conforme
passo a expor.
No vertente caso, cuida-se da análise de pleito defensivo direcionado a obstar o trâmite de execução de
pena, sob a única razão de o apenado ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro e, por isso, não
mais ostentar a condição de militar, o que de per si constituiria, segundo insiste a Defesa, obstáculo ao
prosseguimento do feito, conforme julgados reiterados do Supremo Tribunal Federal que traz em seu
amparo.
Em que pese realmente não se constatar pleito defensivo anterior ao juízo da execução nesse sentido, a
controvérsia trazida pelo impetrante não pode ser refugada ao conhecimento deste Tribunal de cúpula
unicamente por esse motivo, em homenagem ao principio constitucional do amplo acesso ao Judiciário
(art. 5º, inciso XXXV).
Nos tempos hodiernos, é sabido que se tem conferido uma maior amplitude e elasticidade ao emprego do
Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na
tramitação de inquérito policial ou ação penal, mormente porque, a partir de um processo penal
alegadamente viciado, poderá eventualmente resultar a condenação e a imposição de pena privativa de
liberdade.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência o seguinte precedente:
"EMENTA: HABEAS CORPUS: ADMISSIBILIDADE: decisão judicial que, no curso do inquérito
policial, autoriza quebra de sigilo bancário. Se se trata de processo penal ou mesmo de
inquérito policial, a jurisprudência do STF admite o habeas corpus, dado que de um ou outro

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2020 18:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21005737f5
possa advir condenação a pena privativa de liberdade, ainda que não iminente, cuja
aplicação poderia vir a ser viciada pela ilegalidade contra a qual se volta a impetração da
ordem. Nessa linha, não é de se recusar a idoneidade do habeas corpus" (STF - HC nº
79.191/SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - J. 4/5/99).
Por essa linha de entendimento é que o HC, notadamente conhecido como remédio heroico, constitui
meio idôneo para o exame do pleito do impetrante, qual seja, a alegação de suposta causa obstativa da
submissão do paciente ao processo penal militar, representada pela ausência de elemento estrutural do
tipo penal de deserção, qual seja, a condição de militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

II - DO MÉRITO:
Compulsando os autos, extrai-se que LUIS RENAN BAIRROS QUEVEDO, ex-Sd Ex do Esquadrão de
Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, organização militar sediada em Uruguaiana/RS, ora
paciente, está submedido a processo de execução penal, após regular condenação na Auditoria de
origem e confirmação da Sentença em sede de Apelação, por unanimidade de votos. Não havendo óbices
da Defensoria Pública da União e/ou do Ministério Público Militar, o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) foi concedido por Decisão datada de 22 de maio de 2019, constando pendente a Audiência
Admonitória, ainda sem data definida.
O impetrante sustenta a extinção da ação executiva como consequência do licenciamento do
sentenciado.
A despeito do laborioso esforço defensivo na tentativa de prover ao paciente melhor situação no
processo, não lhe assiste razão.
Justamente no ponto nodal enfocado como causa para livrá-lo de pena, sabe-se que, à luz da
jurisprudência majoritária desta Corte e a reboque das orientações do Supremo Tribunal Federal, a perda
do status de militar posteriormente ao recebimento da denúncia não tem o condão de obstar a
regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória. Até
porque não foi elencada pelo legislador como causa extintiva de punibilidade. Pensar o contrário significa
chancelar a impunidade de um cidadão que era militar ao tempo do crime.
A despeito de o Supremo Tribunal Federal fornecer precedentes em sentido contrário, o entendimento da
Primeira Turma, firmado num farto manancial de julgados, é de que a condição de militar do agente deve
ser aferida somente no momento do recebimento da Denúncia, para fins de dar impulso aos regulares
trâmites da ação penal militar.
Neste contexto, cito decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no HC nº 173.337, julgado em 24 de julho
de 2019:
"Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual
castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É
o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM [...].
Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da
ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes: HC 146355 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe
de 1º/8/2018; HC 148992 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
1º/8/2018.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2020 18:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21005737f5
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a
Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser
considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é
a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a
efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-
se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o
acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar,
em parcela significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal ou do processo executório [...]". (Grifo nosso)
Por conseguinte, faço coro à Primeira Turma do Pretório Excelso e à corrente majoritária firmada por esta
Corte Castrense, que se revela mais consentânea com a índole do processo penal militar e, com maior
efetividade, busca concretizar os princípios constitucionais consagrados na Carta Magna de 1988.
Em interpretação sistemática, ressalto que os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar, o
art. 187 do Código Penal Militar e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indicam como condição de
procedibilidade somente a legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a
qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase processual.
A construção jurisprudencial firmada por este Tribunal Militar em tempo pretérito está em desacordo com
a atual sistemática processual de ampla efetividade da prestação jurisdicional e máximo aproveitamento
dos atos processuais.
A Administração Militar, assim como a sociedade, são duplamente vitimadas com a configuração do crime
e a posterior impunidade do agente. Dessa forma, incorre em erro a realização de uma valoração
legislativa, para se configurar a criação de uma condição de procedibilidade na Ação Penal Militar
inexistente em qualquer âmbito normativo e distante de princípios constitucionais.
Portanto, inexiste lacuna ou omissão do legislador pátrio, mas sim silêncio intencional. A hipótese
apresentada na legislação (§§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM) somente se aplica no recebimento da
Denúncia e a abstenção da lei deve ser entendida como uma opção legislativa, sendo a sua extensão
indevida diante dos princípios constitucionais expostos.
Ressalte-se que o ativismo judicial na interpretação de normas deve ser aplicado como ultima ratio, isto
é, em casos excepcionais de ineficiência ou omissão administrativa e legislativa, cuja finalidade seja a
proteção de direitos fundamentais básicos.
Considero, ainda, que o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980), em seu art. 82, inciso VIII,
consubstancia em redução teleológica que a agregação do desertor reincluído é ato específico para o
recebimento da Denúncia. Posterior a esta fase, inexiste qualquer condição especial de legitimidade das
partes.
Dito de outra forma, a interpretação pela extinção de punibilidade poderia incorrer em abuso de
autoridade, tanto da autoridade administrativa quanto da autoridade judiciária, ao obrigar a manutenção
do réu na qualidade de militar da ativa, quando a Lei do Serviço Militar - Lei 4.375, de 17.8.1964 -
regulamenta os prazos máximos de incorporação, além de, por força de dispositivo incluído pela Lei
13.954, de 16.12.2019, prevê expressamente o licenciamento dos militares temporários, Réus em Ações
Penais Militares relativas ao cometimento de delito de deserção, in verbis:
"Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados."
Portanto, não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou condição objetiva de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2020 18:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21005737f5
punibilidade, haja vista que a lei assim não almejou.
A tese de extinção da punibilidade arguida pela DPU há de ser rejeitada, em razão de a perda da
condição militar não estar elencada no rol taxativo de causas extintivas da punibilidade, fulcro no art. 123
do Código Penal Militar, bem como pelo fato de a desincorporação não eximir o agente da
responsabilidade penal pelo crime praticado durante a prestação do serviço militar.
Ao final, cito precedentes desta Corte Castrense que legitimam a conclusão aqui exposta:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TESE DO LICENCIAMENTO COMO CAUSA EXTINTIVA DE
PUNIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STM E DO STF UNIFORME EM SENTIDO CONTRÁRIO AO
PLEITO DEFENSIVO. MAIORIA. Habeas Corpus veiculando a tese do licenciamento como
causa extintiva da punibilidade. No caso, o processo de execução encontra-se em curso e o
Acusado ostentava a condição de militar apto para o Serviço do Exército quando início do
cumprimento das condições do período de prova (sursis), preenchendo, portanto, as
condições legais de procedibilidade, previstas no Código Penal Militar e no Código de
Processo Penal Militar. Reafirmado o entendimento segundo o qual o status de militar deve
ser aferido no momento do oferecimento da denúncia, não dando causa à extinção do
processo o posterior desligamento do Acusado da Força ou sua não reinclusão em face de
incapacidade posterior para servir. Impera, na hipótese, o postulado do tempus regit actum.
A perda da condição de militar superveniente à instauração da ação penal por crime de
deserção não possui o condão de acabar com o processo, tampouco macula a respectiva
execução da pena. Nesse sentido são os julgados desta Corte Castrense e do Pretório
Excelso. Não vislumbrado qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão
do writ. Denegada a ordem por falta de amparo legal. Maioria". (Habeas Corpus 7001007-
85.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe de 6.3.2019).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de licenciamento
ocorrido após o recebimento da Denúncia, não impede o prosseguimento da execução
penal, em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar. Ordem
conhecida e denegada. Decisão unânime". (Habeas Corpus 7000973-13.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. DJe de 19.2.2019).
Ante o exposto, denego a ordem, por falta de amparo legal, e determino o regular prosseguimento do
Processo de Execução nº 7000061-34.2020.7.03.0203/RS, em curso perante a 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/09/2020 18:09:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20be9eb607
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000500-56.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Como é do conhecimento de todos, filio-me à corrente, atualmente minoritária
neste Tribunal, que julga que a perda da condição de militar inviabiliza a
instauração ou o prosseguimento do processo de Deserção em qualquer fase
em que este se encontre.

Sublinho que me abstenho de tecer considerações sobre se é boa ou má a
legislação que sustenta esse entendimento: a uma porque, pelo menos a
meu aviso, não é o processo lugar para porfias jurídicas; e, a duas, porque,
como Magistrado, cumpre-me tão-só o exercício da jurisdição, ou seja, dizer o
direito no caso concreto.

Nessa perspectiva, assento que, até que sobrevenha legislação que ampare
o posicionamento hoje majoritário no Plenário, persevero entendendo que o
status de militar da ativa é condição sine qua non para que o agente figure no
polo passivo do processo de Deserção ou continue nesse polo quando o
processo já estiver em andamento, inclusive na sua fase executória.

E, concessa venia, não se diga que, com isso, estar-se-ia criando exigência
estranha ao ordenamento processual penal militar, uma vez que, à luz de uma
correta interpretação lógico-sistemática dos dispositivos do Código de
Processo Penal Militar e da legislação correlata que se aplica à espécie, a
conclusão a que se chega é exatamente outra, qual seja: a lei sempre exigiu - e
ainda exige - a condição de militar da ativa para que possa o agente figurar no
polo passivo do processo de Deserção ou continuar nesse polo quando o
processo já estiver em andamento, qualquer que seja a sua fase.

Friso - para acentuar apenas o imprescindível - que, como ressai com
clareza meridiana da dicção do § 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal
Militar, a reinclusão do desertor - entenda-se: a retomada do seu status de
militar - é condição da própria Ação Penal Militar, vale dizer, é condição que
legitima o agente para figurar no seu polo passivo; e, à evidência, a
circunstância de o legislador apenas apontar a " incapacidade definitiva",
para o não implemento dessa condição, tem como causa a notória
impossibilidade da ocorrência de qualquer outra nesse momento específico da
persecução penal latu senso.

Ademais, com a máxima vênia, entendo que não cabe falar que a mantença da
exigência do status de militar durante a Ação Penal Militar constitui "
ativismo judicial" ou algo do mesmo gênero, uma vez que, na oportunidade da
edição do CPPM e no passado não remoto, manso e pacífico era o entendimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/09/2020 18:09:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20be9eb607
legal de que o Acusado por crime de Deserção não podia ser licenciado das
Forças Armadas senão após superada a sua situação de sub judice, seja pela via
da sua absolvição, seja pelo cumprimento da pena que lhe foi imposta por força
da sua condenação; e daí, por óbvio, a inexistência na legislação de qualquer
dispositivo que trate de condição de " prosseguibilidade" da Ação Penal
Militar e de outras e recentes quejandas de valor apenas aparente para
disciplinar o processo penal militar no caso de crime de Deserção.

Por outro lado, observo que - ao ditar, no precitado artigo do CPPM, que
o agente do crime de Deserção ficará livre do processo na hipótese de
ser julgado incapaz definitivamente para o Serviço Militar - o legislador
manifestou claramente o desinteresse do Estado em punir aquele que não mais
reunisse os predicados para retomar o status de militar da Ativa das Forças
Armadas.

Nessa esteira, impõe-se, até como consectário obrigatório, a indagação sobre
qual seria o interesse do Estado em punir o agente do crime de Deserção que,
ainda que por razão outra, viesse a perder o status de militar da Ativa, sem
chance de recuperá-lo, no curso da Actio em Juízo; e, à evidência, a resposta
cabível no ponto, até como homenagem à harmonia lógica do sistema penal
militar, é somente uma: NENHUM.

Diante disso, também por esse aspecto, é mandatório concluir que o processo
executório, ora sob análise, padece da falta de outra condição geral para
legitimá-lo, qual seja, a do interesse de agir.

Peço licença para lembrar que já disse alguém que, para que se possa conhecer
verdadeiramente qualquer fenômeno físico, social ou de qualquer outra
natureza, é indispensável investigá-lo a partir da sua causa primeira ( René
Descartes, no seu célebre Discurso Sobre o Método).

À luz dessa preciosa lição, tenho, pois, que, para a exata compreensão da
questão sob foco, não se pode deixar de perquirir a própria existência do
processo de Deserção - com todo o seu rito diferenciado e especial - e a
singular natureza do bem jurídico que tal delito busca tutelar, qual seja, o
Serviço Militar.

Sem dúvida, pelo menos a meu sentir, vale a pena tentar encontrar, no vértice,
as respostas certas.

Lembro, adiante, que a matéria sub examine encontrava-se há muito pacificada
no âmbito do Superior Tribunal Militar e na órbita da Suprema Corte, por razões
expostas em incontáveis precedentes e, na atualidade, em alguns votos
vencidos, inclusive de minha lavra.

É o quantum satis.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/09/2020 18:09:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20be9eb607
Posto isso.

Concedo a Ordem de Habeas Corpus para trancar Processo de
Execução deflagrado contra o Paciente e para anular a Ação Penal
Militar n° 7000234-29.2018.7.03.0203, que está na sua origem, sem
renovação.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/09/2020 18:19:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8a525bc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000500-56.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE: LUIS RENAN BAIRROS QUEVEDO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares,
porque negava provimento ao Recurso Ministerial e mantinha na íntegra a Sentença hostilizada, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando, em consequência, o arquivamento
dos autos.

No caso dos autos, extrai-se que o Paciente, ex-Sd Ex do Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada, localizado em Uruguaiana/RS, foi condenado, na 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, pelo crime de deserção, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no
Processo nº 7000039-10.2019.7.03.0203. Por Decisão datada de 22/5/2019, foi concedido o benefício
do sursis, ainda sem data definida para a Audiência Admonitória.

Em 10/12/2019, esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000815-21.2019.7.00.0000, confirmou a
condenação de 1ª instância.

O Paciente foi submetido ao Processo de Execução nº 7000061-34.2020.7.03.0203, e, por ter sido
licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, sustenta a Defesa que a citada Execução deveria ter sido
extinta, considerando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entende que o status de
militar é condição de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação penal militar.

Data venia, entendo que, no caso do delito de Deserção, a condição de militar da ativa é pressuposto
essencial de procedibilidade da ação penal militar. Não ostentando mais a condição de militar da ativa,
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação penal, ainda que em fase de
execução.

Assim, estando a matéria em apreciação no âmbito desta Corte castrense em sede de habeas corpus,
concluí que o atual status de civil do Paciente, tendo sido licenciado das fileiras do Exército, suprimiu,
de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja a legitimidade do militar para a causa e
para o processo, devendo ser extinta a Ação Penal Militar em questão sem resolução do mérito,
conforme consta da Sentença hostilizada.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do
desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária." (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando
Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).

A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/09/2020 18:19:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8a525bc
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido
o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo".

Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo STF, conforme se observa do seguinte precedente:
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos
Vinicius de Freitas Junior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM, proferido nos autos da
Apelação 13-81.2016.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro General de Exército Marco Antônio de Farias,
assim ementado:
'APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO A BEM DA DISCIPLINA APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - Os §§ 1° e 2° do artigo 457 do código de Processo Penal Militar impõem a observância do status de
militar da ativa apenas até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com
o oferecimento da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do
Acusado no serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do Superior Tribunal Militar, do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
II - A intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua corrente
majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constituí causa de extinção da punibilidade no
processo especial de deserção.
III - Recurso provido. Decisão cassada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o
regular prosseguimento da Ação Penal Militar.
IV - Decisão por maioria.'
Consta dos autos que o paciente era Soldado do Exército Brasileiro, servindo na Companhia de Comando
e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. Ao oferecer denúncia pelo crime de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, o Ministério Público Castrense relatou que, 'no dia
26/11/2015, o denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se sem licença da Unidade Militar
onde servia, de acordo com o termo de deserção, permanecendo ausente por mais de oito dias.
Apresentou-se voluntariamente em 12/4/2016, sendo reincluído ao serviço ativo após inspeção de saúde.
Assim, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito dias,
consumou, em 5/12/2015, o crime de deserção' (pág. 4 do documento eletrônico 3).
Contudo, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 25/10/2016, o que ensejou na extinção da ação
penal pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 27/10/2016.
Irresignado, o Ministério Público Militar apelou ao Superior Tribunal Militar, requerendo o prosseguimento
do feito.
Por sua vez, a Corte Castrense deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que 'a intitulada
condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua corrente majoritária,
não possui previsão legal e, portanto, não constitui causa de extinção da punibilidade no processo
especial de deserção'.
Destacou, ainda, que somente é necessária 'a observância do status de militar da ativa apenas até o
momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o oferecimento da Denúncia,
sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço ativo das
Forças Armadas'.
Contra o acórdão proferido pelo STM é o presente writ, no qual Defensoria Pública da União sustenta a
impossibilidade de dar seguimento à ação penal pelo crime de deserção contra militar excluído do serviço
ativo.
Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar 'a ausência de condição de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/09/2020 18:19:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8a525bc
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, mantendo-se a sentença do Conselho Permanente de
Justiça' (pág. 9 do documento eletrônico 1).
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento do serviço militar ativo
impede o prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. Vejamos:
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não
mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO
DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de cinco dias entre a
conclusão dos autos ao juiz auditor corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal
Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito. Precedentes.
III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e
determinar a extinção definitiva da ação penal' (HC 115.754/RJ, de minha relatoria).
'HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM
SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE
INJUSTO CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO' (HC
103.254/PR. Rel. Min. Celso de Mello).
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso
de apelação.
2. Ordem concedida'(HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
'HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal militar). Incapacidade para
o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Extinção da
punibilidade.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 15/09/2020 18:19:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8a525bc
I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição
de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos
do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem concedida' (HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Com efeito, o licenciamento a bem da disciplina afasta o militar do serviço ativo, retirando a condição de
prosseguibilidade da pretensão punitiva, de modo a ensejar a extinção da ação penal.
Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência
pacífica desta Corte, que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, litteris:
'Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde
logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do
teor das informações."
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão impugnado e absolver o paciente,
tendo em vista a atipicidade da conduta.'
(Habeas Corpus nº 145706 / RJ - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
Julgamento: 30/8/2017).

Diante de tais considerações, após análise detalhada dos dados do processo, concedi a ordem de
habeas corpus para extinguir o Processo de Execução nº 7000061-34.2020.7.03.0203, que se encontra
em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES